Tribunal: TJDFT
Processo: 0712654-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELMAR LUIZ KOENIGKAN, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação à avaliação de imóvel penhorado em sede de cumprimento de sentença, requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. Na origem, foi penhorado um imóvel designado por Unidade “D”, do Lote n. 03, do Conjunto 03, da Quadra 26, do SMPW/SUL antigo lote n. 03, do Conjunto 03, do Setor MSPW/SUL”. O bem foi avaliado em R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). O devedor argumentou que: a) o Oficial de Justiça Avaliador não apresentou documentos que demonstrassem a realização de pesquisas e o caminho percorrido para chegar ao valor atribuído àquela unidade; b) mesmo durante o período da pandemia, o mercado imobiliário de Brasília encontra-se aquecido e bateu recorde de vendas e lançamentos; c) levantamento do Wimóveis feito em julho de 2020 aponta que o valor dos imóveis cresceu 0,7% e acumulando alta de 2,7% nos últimos 12 meses; d) o valor do metro quadrado no Park Way já era de R$3.768,00 em 2017, e o bairro era um dos mais procurados e mais caros do Distrito Federal; e) a avaliação teria atribuído o valor de R$500,00 para o metro quadrado, o que não seria condizente com o mercado; f) depreende-se da certidão de ônus emitida pelo 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal que o terreno estava avaliado em R$3.300.000,00 em 30/10/2019. Requereu o acolhimento da impugnação e “que os autos sejam remetidos ao Oficial Avaliador para que proceda NOVA AVALIAÇÃO, adotando o método comparativo e as recomendações da NBR 14653/2 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, bem como proceder aos ajustes e correções apostadas ao longo dessa impugnação”. A impugnação foi rejeitada ao fundamento de que foi feita pelo método comparativo com demais imóveis da mesma área e levou em consideração as características do imóvel e o estado de conservação. Contudo, diante da concordância dos exequentes, fixou o valor de venda em R$3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), conforme avaliação indicada pelo devedor. Nas razões recursais, repristinou os mesmos argumentos da impugnação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e acolher a impugnação e determinar nova avaliação do imóvel. Preparo regular sob ID 34677540. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Elmar Luiz Koenigkan impugnou o laudo de avaliação de ID110351801 e pugnou por nova avaliação (ID111559574). Para tanto, alegou que o imóvel em outubro de 2019 foi avaliado em R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), como consta da matrícula do imóvel. Os autores não se opuseram que a avaliação fosse homologada em R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), conforme petições de ID 118821081 e ID119037681. Em análise do laudo, verifica-se que a avaliação foi realizada em dezembro de 2021 e, por meio do método comparativo de dados de imóveis comercializados na área, características do imóvel e estado de conservação, o oficial concluiu em fixar em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Assim, tendo em vista que antes de proceder à avaliação houve minuciosa vistoria no imóvel, deixo de determinar a renovação da avaliação realizada há apenas três meses. Em razão da concordância dos autores, indefiro o pedido de Elmar Luiz Koenigkan. E fixo o valor da avaliação do imóvel penhorado (ID107666081) no valor de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), constante da matrícula do imóvel e indicad pelo proprietário, como valor de referência. Comprovem os autores o registro da penhora e informem se há interesse na adjudicação.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A avaliação foi feita por Oficial de Justiça Avaliador, que compareceu ao local e inspecionou o imóvel: “Unidade D, do Lote 3, do Conjunto #, da Quadra 26, do SMPW/SUL, lote de terreno com área total de 5.000m2. Com uma casa térrea construída, estilo colonial, com 974,00m2 com: varanda com piso em granito; portas em madeira; hall de entrada com piso em madeira; sala de estar e sala de jantar com pisos em madeira; sala de TV com piso em madeira e varanda com piso em granito; sala com piso em granito; jardim de inverno com piso em granito; cozinha com piso e paredes revestidas em granito; despensa com piso em granito; dois quartos de empregados com piso em cerâmica e um banheiro social; área de serviço descoberta com piso em granito; área de serviço descoberta com piso e paredes revestidos em cerâmica; uma sauna; uma biblioteca com piso em granito; cinco suítes com armários em madeira; uma suíte máster, com closed e banheiro com banheira de hidromassagem; um roupeiro; garagem para aproximadamente cinco carros; uma piscina. Pintura bem gasta, descascando, com infiltrações e rachaduras. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: r$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).” Em suas razões, o agravante não apontou qualquer erro ou irregularidade na avaliação. Limitou-se a indicar o preço de outros imóveis na região e mencionar variação de índice de preços no período recente. No entanto, em que pese a comparação com outros bens semelhantes seja um dos fatores que influenciam na estimativa do valor, o ponto fulcral para definir a avaliação são as características e estado de conservação do próprio imóvel. Conforme se verifica da diligência realizada pelo Oficial de Justiça Avaliador, inclusive pelas fotos anexadas, a casa encontra-se ainda em construção/reforma, com pintura gasta, infiltrações e rachaduras. Não obstante, cuida-se de condomínio ainda em consolidação e do exame da matrícula do imóvel, sequer foi averbada a construção e carta de “habite-se”. Desta feita, à míngua de elementos que infirmem a conclusão do laudo de avaliação e a decisão agravada, não se vislumbra neste estágio prefacial a probabilidade de provimento do recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator